Tribunal: TJMT
Processo: 1013499-90.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013499-90.2019
AGRAVANTE: C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
AGRAVADO: ALEXANDER INGMAR ENDLICH
Vistos
A certidão de ID no 70387496 informa que, apesar de inúmeras tentativas, não foi possível ocorrer a citação da parte agravada em razão desta ter mudado de endereço.
Assim, intime-se a parte agravante para que, dentro do prazo legal, forneça o endereço correto para a citação da agravada, sob pena de extinção do feito.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR